Tribunal: TJES
Processo: 5019960-39.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019960-39.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: JOSE CARLOS LOUSADA MARQUES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DECISÃO/ VOTO

Sessão telepresencial - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO VOTORANTIM contra sentença de ID nº 4789627, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para, dentre outras providências, condenar a requerida, ora Requerente, a pagar à parte autora, ora Recorrida, a quantia de 1.084,00 (mil e oitenta e quatro reais), a título de indenização por dano material, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do prejuízo.

O Recurso Inominado foi interposto tempestivamente com o preparo devidamente recolhido, consoante certidão de ID 48789805.

Desta forma, conheço do recurso interposto, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, recebo-os em seu regular feito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Contrarrazões apresentadas, ID nº 4789812.

Irresignado com a r. sentença, o Recorrente alega, em apertada síntese, que a sentença merece reforma. Afirma que a falta de cautela demonstrada pelo própria Recorrido, esta causadora da fraude que lhe acometeu dano, afasta a responsabilidade do Recorrente de indenizar pelo prejuízo sofrido, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

É o relatório. Passo a decidir.

Colhe-se da narrativa que a parte autora foi vítima de golpe, tendo realizado pagamento a terceiro, que se passava por funcionário da Recorrente, por meio de boleto. O recorrente, por sua vez, aduziu que não agiu de forma a concorrer com os fatos, uma vez que sempre traz informações advertindo sobre a possibilidade de golpe e a fraude ocorreu fora de seu sítio eletrônico. Assim, que não houve a ilicitude em sua conduta.

Pelo que se extrai da análise dos documentos juntados nos autos, nota-se que o autor recebeu boleto para pagamento no valor da parcela do financiamento, após receber a fatura por meio do WhatsApp e, nesse aspecto, a BV Financeira não possui qualquer canal de atendimento ao cliente por aplicativo de mensagens.

Destarte, embora se trate de relação de consumo e se reconheça a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviços, não se pode desconsiderar a imprescindibilidade da demonstração do nexo causal entre suposta falha na prestação do serviço e o dano amargado, demonstrada a inexistência de concorrência do Banco em relação ao pagamento em questão, na medida em que o recorrido foi vítima de fraude, não há como imputar ao banco a responsabilidade por lesão causada por terceiro, constituindo causa excludente prevista no artigo 14, §3º, inciso II, do CDC, até porque, o recebedor é cliente “Neon Pagamentos Sa”, não o Banco, certo de que em consulta à rede mundial de computadores se verifica a existência de diversos sites falsos para suposta quitação de financiamento, de modo que se vota pela reforma da sentença no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Aliás, imperioso registrar que no site oficial da recorrente constam informações de segurança, acerca de fraude de terceiros, contatos por meio telefônico, chat por aplicativo, site oficial, redes sociais, ou seja, canais oficiais para recebimento de boleto e afins (https://www.bv.com.br/seguranca), constando, ainda, página específica para informar sobre o golpe do boleto falso, com registro de que o boleto falso pago pelo requerente apresenta flagrante divergência com o boleto oficial da ré, a começar pelo layout e pelo beneficiário (conta no banco NEON PAGAMENTOS S.A), não há razões para recebimento em banco terceiro, pelo que se vota pela improcedência da pretensão, pois as provas produzidas assim corroboram:

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL – GOLPE DO BOLETO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – INSUBSISTÊNCIA – BOLETO FALSO PARA QUITAÇÃO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO FOI ENCAMINHADO AO AUTOR POR WHATSAPP – PAGAMENTO FOI DIRECIONADO A TERCEIRO – NO BOLETO FALSO O LOGOTIPO NÃO CORRESPONDE AO COMUMENTE UTILIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM QUESTÃO, O BENEFICIÁRIO ERA PESSOA FÍSICA E O BANCO DESTINATÁRIO ERA DIVERSO DO BANCO CREDOR – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS FATOS NARRADOS NA INICIAL E A CONDUTA DO RÉU – A ALEGAÇÃO DE "VAZAMENTO" DE DADOS POR PARTE DO BANCO-RÉU É HIPOTÉTICA E VEIO DESACOMPANHADA DE QUALQUER ELEMENTO DE PROVA – OS DOCUMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS NÃO PERMITEM CONCLUIR QUE OS FALSÁRIOS TINHAM CIÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO, O QUAL NÃO CONSTOU SEQUER NO BOLETO DE PAGAMENTO, JÁ OS DADOS PESSOAIS SÃO OBTIDOS POR OUTROS MEIOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14, § 3º. DO CDC – NO TOCANTE À COBRANÇA EXCESSIVA MEDIANTE A IMPORTUNAÇÃO VIA CONTATO TELEFÔNICO EXCESSIVO, NÃO SE OLVIDANDO DA SUA OCORRÊNCIA, DE ACORDO COM OS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS, NÃO HÁ COMO ATESTAR QUE AS MESMAS FORAM REALIZADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU POR PREPOSTO DESTA – DESSA FORMA, DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO, NÃO HÁ COMO RESPONSABILIZAR A REQUERIDA PELO OCORRIDO, SENDO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS POR ESSE MOTIVO TAMBÉM (LIGAÇÕES TELEFÔNICAS COM COBRANÇAS EXCESSIVAS) - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS COM FULCRO NO ART. 46 DA LEI 9.099/95 - RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001920-53.2020.8.26.0337; Relator (a): Adriana Faccini Rodrigues; Órgão Julgador: 6º Turma; Foro de Mairinque - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2021; Data de Registro: 10/12/2021).

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto a fim de
CONFERIR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:

Em que pese o máximo respeito ao Exmo. Juiz Relator,
entendo por divergir do entendimento adotado
, isso porque, em que pese as alegações recursais de culpa exclusiva da vítima no caso em comento, ausente de responsabilidade, portanto, o banco réu/recorrente, nos moldes do art. 14, §3 do CDC, não se deve perder de vista a falha na segurança da instituição financeira, o que, vale ressaltar, é objetiva, conforme artigo 14 do diploma consumerista e entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça.

Preambularmente, em breve síntese dos autos, colhe-se o requerente alega “que possui um financiamento junto ao Banco Recorrente e estava em atraso com parcela do mês de maio/2022. Afirma que recebeu proposta para quitação do débito e embora tenha pago o boleto, continua recebendo cobranças do Recorrente, pois o boleto utilizado no pagamento seria decorrente de fraude” (Id. 4789812).

Nesse sentido, fora reconhecido pelo Exmo. Juízo Primevo a falha na prestação de serviço da ré/recorrente, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais. Veja-se:

Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de condenar a ré a restituir ao autor a importância de R$ 1.084,00 (mil e oitenta e quatro reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do prejuízo.

Traçado breve relato, in casu, resta claro que houve fraude no momento em que a parte autora efetuou o pagamento de boleto tendo os valores sido direcionados a uma conta de titularidade de terceiro desconhecido.

Ainda que a fraude tenha sido praticada por terceiro, deve o banco requerido responder de forma objetiva pelos danos causados na consumidora, uma vez que é de sua responsabilidade a garantia de bom funcionamento dos seus serviços bancários, sobretudo, a segurança oferecida. Com efeito, preconiza a Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Destarte, restou caracterizada a falha na prestação de serviço pelo réu, a ensejar responsabilização pelo valor pago decorrente de emissão de boleto falso (art 14, §1°, II do CDC), cujas informações pessoais da consumidora encontravam-se em poder da instituição financeira em questão.

Na mesma esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEGITIMIDADE ATIVA – CONFIGURAÇÃO INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO DO CDC RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA. – A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. – Conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços são responsáveis, independentemente da existência de culpa, pelos prejuízos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços ofertados. Ainda que a fraude tenha sido praticada por terceiros, deve a instituição financeira responder de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, uma vez que é de sua responsabilidade a garantia de bom funcionamento dos serviços bancários e da segurança por ela oferecida. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos materiais advindos de tal ato. - A dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, a qual todos estamos sujeitos. (TJMG – Apelação Cível 1.0000.19.037925-5/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2019, publicação da súmula em 12/08/2019)

Nessa esteira, reconhecendo a falha na prestação de serviço, no tocante a segurança, dever-se-á condenar a instituição financeira ao pagamento relativo a indenização por danos morais – restituição – de forma simples, isso porque, conquanto o CDC determine em seu artigo 42 a devolução em dobro dos valores cobrados em excesso, o Superior Tribunal de Justiça recentemente firmou entendimento de que tal instituto somente se justifica quando comprovada a má-fé em sua cobrança, o que não ocorreu na presente hipótese (Precedentes paradigmas: AgRg no AG 921.380/RS, AgRg no AG 789.034/PR e AgRg no Resp 856.486/RS) portanto, a devolução se opera de forma simples.

Por fim, ressalvo que ainda com a condenação imposta em sentença, o boleto objeto dos autos segue sem a devida quitação, por óbvio, pela fraude perpetrada, assim, a medida adequada que se impõe é a determinação da compensação do valor em pecúnia para futura quitação da prestação objeto da discussão.

Assim,
pedindo vênia ao E. Relator, voto no sentido de se CONHECER o Recurso Inominado mas, em seu mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, acrescentando que o valor da restituição deverá ser compensado pelo banco requerido para a devida quitação e baixa da prestação matéria da lide, concedendo ao réu o prazo de 30 (trinta) dias para providência da baixa com a presente compensação, sob pena de multa.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, a serem em favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual no 105/97.

É como voto.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:
acompanho o voto divergente
.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por maioria dos votos,
CONHECER
o Recurso Inominado mas, em seu mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, acrescentando que o valor da restituição deverá ser compensado pelo banco requerido para a devida quitação e baixa da prestação matéria da lide, concedendo ao réu o prazo de 30 (trinta) dias para providência da baixa com a presente compensação, sob pena de multa.
CONDENAR
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, a serem em favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual no 105/97.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)